Tribunal: TJDFT
Processo: 0706649-48.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL EFEITOS INFRINGENTES. VÍCIOS SANADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. A parte embargante informou nos autos que houve a composição extrajudicial, de forma que não mais remanesce o interesse recursal, motivo pelo qual o processo deve ser extinto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos